Tribunal: TJDFT
Processo: 0733508-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS.

I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, a autorizar a concessão integral da tutela provisória de urgência postulada pela autora, para compelir a agravada-ré a autorizar a cobertura ou custear não só a bomba de insulina, deferida pela r. decisão agravada, mas também todos os insumos necessários ao tratamento prescrito pela médica assistente.

II – Agravo de instrumento provido.